Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PENHORA. PREVALÊNCIA DA GARANTIA REAL EM DETRIMENTO DA PENHORA EM DINHEIRO. ARTIGO 835, § 3o, DO CPC.
1. Embora o Código de Processo Civil disponha, em seu artigo 835, caput, que deve ser observada uma ordem preferencial de bens a serem constritos por meio de penhora, é cediço tratar-se de rol exemplificativo, passível de relativização em hipóteses excepcionais, desde que tal vulneração não acarrete prejuízos ao exequente e seja menos onerosa ao executado.
2.Tratando-se de ação de execução de crédito com garantia real, para a qual o ordenamento jurídico prevê regramento específico (artigo 835, §3o, do Código de Processo Civil), a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, não havendo que se falar em aplicação da ordem legal e preferencial dos bens penhoráveis do devedor.
3. Recurso desprovido.